Tribunal: TJMT
Processo: 1023331-07.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023331-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ROSA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 384.454.681-20 (APELADO), GLENIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 008.811.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023331-07.2020.8.11.0003

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE BUSCAR EM AÇÃO AUTONÔMA O DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS POR SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO - §18, DO ART. 85, DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É possível a propositura de ação autônoma para recebimento de honorários advocatícios que não foram fixados em sentença já transitada em julgado, conforme dispõe a regra do §18, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
Janaina de França Borges

Apelado:
Rosa Rodrigues Pereira

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela autora
Janaina de França Borges
.

AÇÃO:
Arbitramento de Honorários no
1023331-07.2020.811.0003

proposta por
Janaina de França Borges
aqui apelante

em face de
Rosa Rodrigues Pereira
.

SENTENÇA
:
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por
ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Informa ter representado a Sra. Marisa Augusta da Silva na Ação Declaratória de União Estável no 8636-56.2006.811.0003, código no 380372 que tramitou na 1a Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis, cuja sentença de procedência foi mantida pelo acórdão da Apelação no 16730/2014, julgada pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal, bem assim, que o trânsito em julgado ocorreu em 8.12.2015.

Informa que na sentença não foi arbitrado honorários advocatícios e que o acórdão da Apelação nada pronunciou sobre este fato.

Defende, em síntese, a possibilidade da propositura de ação autônoma para obter o recebimento aos honorários advocatícios que alega ter direito.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023331-07.2020.8.11.0003

Apelante:
Janaina de França Borges

Apelado:
Rosa Rodrigues Pereira

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne desta

Apelação
interposta pela autora
Janaina de França Borges

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que

julgou extinta, sem resolução do mérito, por
ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), a Ação de
Arbitramento de Honorários
no
1023331-07.2020.811.0003

proposta por
Janaina de França Borges

aqui apelante
.

Em que pese a conclusão dada pela sentença
, de que os honorários advocatícios deveriam ter sido postulados
exclusivamente
no processo que a advogada aqui recorrente trabalhou, ou seja, na
Ação Declaratória de União Estável no 8636-56.2006.811.0003, código no 380372 que tramitou na 1a Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis
,
tem-se que restou equivocada
.

Sucede que o §18, do art. 85 do CPC possibilita a propositura de ação autônoma para recebimento de honorários advocatícios no caso de omissão de arbitramento com trânsito em julgado. Veja o disposto no citado regramento:

“
§ 18.
Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança
.”

(grifei).

E neste sentido também é a
orientação jurisprudencial do STJ
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS OMITIDOS NO TÍTULO JUDICIAL
. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM EXECUÇÃO. SÚMULA 453/STJ.
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 85, § 18, DO CPC. RECURSO PROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível que os honorários advocatícios sucumbenciais, omitidos na decisão exequenda, sejam objeto de cobrança na fase de cumprimento de sentença.

2. No caso em questão, o Tribunal de origem, apesar de ter reconhecido que não foram fixados honorários na fase de conhecimento, julgou válida a sua cobrança em cumprimento de sentença, ante a natureza de ordem pública da matéria e a natureza alimentar dessa verba, bem como por entender que ela é devida independentemente de previsão expressa no título judicial.

3. Esta Corte possui entendimento sumulado no sentido de que "os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria." (Súmula 453/STJ).

4. COM O ADVENTO DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO ENTANTO, A PARTE FINAL DO ENUNCIADO SUMULAR ("OU EM AÇÃO PRÓPRIA") FICOU SUPERADA, POIS O ART. 85, §18, DO CPC PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SER AJUIZADA AÇÃO AUTÔNOMA PARA A DEFINIÇÃO E COBRANÇA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OMITIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTE
. 5. Recurso especial provido para reconhecer a inexigibilidade da cobrança dos honorários omitidos na fase de conhecimento, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança dessa verba sucumbencial.
”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1919800/SP, Min. OG Fernandes, Data de Julgamento: 13.4.2021) (grifei).

Ainda o STJ
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 100,00 (cem reais), em 30/8/2006, objetivando que sejam restabelecidos o pagamento dos vencimentos da parte autora, nos termos da Resolução JUCEP n. 009/2002. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para dar parcial provimento ao pleito inicial,
deixando, contudo, de fixar honorários de sucumbência
.

II - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."

III - Sobre a alegada violação do art. 85 do CPC/15, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF.

IV - Não constando, do acórdão recorrido, análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

V - É necessário destacar, ainda, que não é possível o exame, nesta instância, de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 828.758/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020 e AgInt no REsp 1.719.834/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 28/2/2020.

VI - DESTACO, POR FIM, QUE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 18, DO CPC/15, CASO NÃO HAJA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS, É POSSÍVEL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA TANTO
.

VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1.468.726/PB, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020.)
(grifei).

No mesmo caminho veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PARA ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - ART. 85, §18, DO CPC/2015 - POSSIBILIDADE
.

A inércia do autor para com o pedido dos honorários de sucumbência no processo originário
NÃO AUTORIZA CONCLUIR QUE ESTE PERDEU SEU DIREITO DE AGIR, PARA BUSCA-LO VIA AÇÃO AUTÔNOMA
.
Com o advento do atual Código de Processo Civil, no entanto, a parte final do enunciado sumular ("ou em ação própria") ficou superada, pois o art. 85, §18, do CPC prevê a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado (REsp 1919800/SP)
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.040710-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 13/07/2021)

(grifei).

Ainda o Tribunal de Justiça Mineiro:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO OMISSA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
AÇÃO AUTÔNOMA - ARTIGO 85, §18o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

-
QUANDO A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO FOR OMISSA, É CABÍVEL A COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO AUTÔNOMA, NOS MOLDES DO ARTIGO 85, §18o, DO CPC
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0476.08.006394-6/011, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2017, publicação da súmula em 31/07/2017)
(grifei).

Posto isso, dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença ora impugnada
, a fim de possibilitar o prosseguimento, na origem, da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta pela aqui recorrente.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025